Tribunal: TJMT
Processo: 1019379-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019379-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 068.974.091-38 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (APELADO), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (APELADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (APELADO), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO - CPF: 170.576.318-98 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com tutela cautelar. suposto golpe em plataforma digital de investimentos. depósito em conta de terceiros. ausência de relação de consumo. inexistência de prova do nexo causal e da participação dos réus. revelia com efeitos relativos. manutenção da improcedência. recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegado prejuízo decorrente de investimento realizado na plataforma digital denominada “Trading Connect”, após depósito da quantia de R$ 740,00
(setecentos e quarenta reais)
em conta vinculada aos demandados. A autora postulou restituição do valor transferido, indenização por dano moral e inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Quest
ões
em discussão

Há três questões:
1
)
aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese narrada;
2
) o recebimento de valores em conta vinculada aos réus é suficiente para caracterizar responsabilidade civil por fraude praticada por terceiros; e
3
) saber se a revelia de parte dos demandados conduz automaticamente à procedência dos pedidos indenizatórios.

Razões de decidir

O
s elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, a existência de relação jurídica de consumo entre a autora e os demandados, tampouco evidenciam a inserção destes
na cadeia de fornecimento da plataforma digital apontada como fraudulenta, razão pela qual inaplicável o
CDC
.

A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC.

A
mera comprovação de transferência bancária para conta vinculada aos réus, desacompanhada de prova de participação consciente na fraude, de benefício indevido ou de contribuição causal relevante, não autoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

A narrativa recursal limitou-se à reiteração das alegações iniciais, sem trazer elemento probatório apto a infirmar a conclusão sentencial quanto à ausência de vínculo entre os recorridos e o alegado golpe praticado pela plataforma digital.

A revelia produz presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 344 do CPC, não afastando o dever judicial de examinar a suficiência das provas, especialmente quando a procedência do pedido depende da comprovação do nexo causal e dos pressupostos da responsabilidade civil.

Inexistindo ato ilícito imputável aos demandados, descabe condenação por danos materiais ou morais, impondo-se a preservação integral da sentença de improcedência.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples transferência de valores para conta bancária vinculada a terceiro não basta, por si só, para caracterizar responsabilidade civil por fraude praticada em plataforma digital.

2. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

3. Inexistente demonstração do nexo causal, é indevida indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 344, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.621.252/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.06.2021; TJMT, RAC no 1029722-97.2024.8.11.0015,
Rela
Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por AMANDA BARROS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar

(
PJE
no 1019379-52.2022.8.11.0002), julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o depósito realizado pela autora e conduta dolosa ou culposa dos requeridos, bem como da inexistência de elementos probatórios suficientes para imputar-lhes responsabilidade civil.

Em razões recursais (ID

343654409
)
, a apelante sustenta, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos réus pelo recebimento dos valores utilizados para a prática do golpe, a configuração do dano material no valor de R$ 740,00
(setecentos e quarenta reais)
, a configuração do dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e a inversão da sucumbência.

Afirma que realizou investimento na plataforma digital denominada
“Trading Connect”,
mediante depósito em conta bancária vinculada aos réus, acreditando nas promessas de rendimento oferecidas, e que, após o aporte, a plataforma deixou de funcionar, impedindo o saque ou a recuperação do valor investido.

Requer, ao final, a reforma da sentença com o provimento integral deste recurso.

O Banco BS2 S.A. apresentou contrarrazões de
(
ID

343654411
)
,
suscitando
preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustenta ilegitimidade passiva, ausência de nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, inocorrência de danos materiais e morais e inexistência de solidariedade entre os réus.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada Banco BS2 S.A.
suscita
, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, verifica-se das razões recursais que a apelante, embora de forma sucinta, insurge-se contra o núcleo da decisão recorrida, ao defender a responsabilização dos demandados pelos prejuízos alegadamente suportados, sustentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requerer a reforma integral da sentença de improcedência.

É certo que a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação, como é o caso da tese de exercício regular do direitoeausência de ato ilícito, não é suficiente para o não conhecimento do recurso.
Neste sentido é o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS EM PEÇASANTERIORES.IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para estabelecer o valor dos danos materiais e afastar os danos morais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.4.O exame da pretensão recursal no sentido de modificar a distribuição da sucumbência também demandaria análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se negaprovimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1621252 SP 2019/0342599-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021) negritei

Em face doexposto,
rejeito
a preliminar de ofensa a dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I
I

–

MÉRITO RECURSAL

A apelante sustenta, em síntese, que realizou investimento na plataforma digital denominada “Trading Connect”, mediante depósito da quantia de R$ 740,00
(setecentos e quarenta reais)
em conta vinculada aos réus
ora apelados
, acreditando nas promessas de rendimento oferecidas, e que, após o aporte, a plataforma deixou de funcionar, impedindo o saque ou a recuperação do valor investido.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização dos demandados pelos prejuízos suportados, a condenação ao ressarcimento do dano material e ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a reforma integral da sentença.

A insurgência recursal, contudo, não comporta acolhimento.

De
início, entendo não ser caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Is
t
o porque os documentos coligidos aos autos não evidenciam, de forma segura, a existência de relação jurídica de consumo entre a autora
ora apelante
e os demandados
ora apelados
, nem demonstram a efetiva inserção destes na cadeia de fornecimento do serviço apontado como fraudulento. Ao contrário, a própria narrativa da parte autora vincula o alegado prejuízo à atuação da plataforma
“Trading Connect”,
que, conforme expressamente consignado na sentença, sequer integrou o polo passivo da demanda.

Nessa circunstância, a controvérsia deve ser examinada sob a ótica da responsabilidade civil comum. E, sob essa perspectiva, a sentença não comporta reparo.
Isto porque, a
responsabilidade civil, nos termos dos art
igos

186 e 927 do Código Civil
1
, exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, não sendo presumido o dever de indenizar.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC, não sendo presumida.
(TJMT,
N.U 1037878-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Gonçalo
Antunes De Barros Neto
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025
).

No caso concreto, o Juízo de origem foi expresso ao
destacar
que os documentos acostados
se limitam
a comprovantes de transferência, sem elementos mínimos aptos a demonstrar a destinação ilícita dos valores, a apropriação indevida do numerário ou a efetiva participação dos requeridos na fraude narrada.

Consignou, ainda, que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o depósito efetuado pela autora e eventual conduta dolosa ou culposa dos demandados.

A meu ver, tal conclusão permanece hígida, pois as razões recursais não apontam elemento probatório concreto apto a desconstituí-la.

Com efeito, a apelante limita-se, em grande medida, a reiterar a narrativa já deduzida na petição inicial, insistindo na tese de que o simples fato de o valor ter sido depositado em conta vinculada aos réus seria suficiente para ensejar sua responsabilização. Ocorre que essa circunstância, isoladamente considerada, não basta para comprovar que os demandados participaram da fraude, dela tinham ciência ou dela se beneficiaram de forma juridicamente relevante. Sem essa demonstração, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Também não há reparo a fazer quanto ao fundamento sentencial segundo o qual
a
revelia de Jefferson Siqueira
Balivo
e Jefferson Siqueira
Balivo
Tecnologia em Pagamentos Digitais Ltda. não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos.

A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC
2
não é absoluta e não dispensa o exame da suficiência do acervo probatório, sobretudo em hipóteses, como a presente, em que a responsabilização civil depende da comprovação do nexo causal.
Neste sentido:

Areveliagera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a análise do conjunto probatório, nem conduzindo automaticamente à procedência do pedido.
(TJMT,
RAC no
1029722-97.2024.8.11.0015,
Rela
. Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026
).

Assim, embora a autora afirme ter suportado prejuízo material correspondente à quantia transferida, a mera comprovação do desembolso não é suficiente para justificar a condenação dos apelados, porque permanece ausente a demonstração de que o dano decorreu de conduta a eles imputável. Pela mesma razão, não há falar em indenização por dano moral, pois esta pressupõe a prévia configuração de ato ilícito atribuível aos demandados, o que não se verificou nos autos.

Considerando esse cenário
a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

IV
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
inalterada
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026